Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Pena-base. Antecedentes. Condenação muito antiga.
1 - Os depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, em juízo, que viram o réu, em ponto conhecido de tráfico de drogas, dispensar sacola com diversas porções de maconha ao perceber aproximação de viatura, demonstrando o tráfico de drogas, são suficientes para condenação.
2 – O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 1.139, firmou a tese de que vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 - Sem provas de que o réu - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4 – Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150 da repercussão geral). No entanto, se a condenação for demasiadamente antiga e por crime diverso, razoável não seja mais ela considerada para maus antecedentes.
5 - Apelação provida em parte.